Tribunal: TJDFT
Processo: 0712120-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 1/2020-PCDF. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. NEOPLASIA MALIGNA. TIREÓIDE. CONDIÇÃO CLÍNICA PREVISTA ABSTRATAMENTE EM EDITAL COMO INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA DE COMPROMETIMENTO CLÍNICO OU FUNCIONAL DA CANDIDATA. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA CLÍNICA DA DOENÇA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURADO. NÃO HÁ MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AMBOS OS APELOS IMPROVIDOS.
Sinopse fática: A controvérsia da presente ação consiste em perquirir quanto à legalidade do ato administrativo que considerou a Requerente inapta na etapa de exames biométricos e avaliação médica do concurso público para o cargo de Agente da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

1. Duas apelações interpostas contra sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) declarar nulo o ato administrativo de eliminação da autora do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na fase de exames biométricos e de avaliação médica; b) determinar a convocação da requerente nas fases subsequentes do certame, e, em caso de aprovação em todas as etapas, proceder com a sua nomeação e posse no aludido cargo público, inexistindo outro óbice para tanto. 1.1. Nesta via recursal, ambos os réus pleiteam a reforma da sentença. Esclarecem que a avaliação médica, de caráter unicamente eliminatório, foi realizada por ambas as rés, e destinou a verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação, conforme estabelecido no subitem 12.3 do edital regedor do certame. Aduzem que, para ingressar em cargo policial nos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, o candidato deve gozar de boa saúde, física e psíquica, bem como ter sido habilitado previamente em concurso público de provas ou de provas e títulos, como exige o artigo 9.o da Lei no 4.878/65 e o artigo 9o do Decreto no 59.310/96, mas também deve atender às condições especiais prescritas em lei ou regulamento, nos termos do artigo 13, inciso II, do Decreto no 59.310/66. Alegam que o Policial não escolhe as funções que irá exercer, sendo necessária boa capacidade física, a qual poderá ser determinante em alguma operação, especialmente quando se considera o deslocamento com equipamentos pesados por longos períodos e necessidade de fala constante em operações onde o mínimo equívoco poderá ser fatal à integridade física não só da apelada, mas como de terceiros. Sustentam que, em nenhuma das fases do concurso público, inclusive na avaliação médica, o Poder Judiciário poderá substituir a banca examinadora quanto ao mérito administrativo.
2. Geralmente, não é devido o controle do mérito de ato administrativo do poder público quando ausente ilegalidade a ser examinada. 2.1. No entanto, quando a banca examinadora deixa de indicar elementos concretos que qualificam a inaptidão de saúde do candidato para o cargo público, tem o condão de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do concurso público apenas por conta de uma futura ou potencial incapacidade, o que pode ocorrer, inclusive, com todos os candidatos. 2.2. No caso dos autos, na esteira do laudo médico pericial produzido, a despeito da constatação de neoplasia pretérita, não houve a comprovação de circunstância incapacitante, do ponto de vista clínico e funcional, para o exercício do cargo pela candidata apelada. 2.3. Vale ressaltar que o laudo foi categórico em expor que a requerente se encontra livre da doença neoplásica. 2.4. Jurisprudência: “(...) 2. Como regra, não é devido o controle do mérito de ato administrativo do poder público quando ausente ilegalidade a ser examinada. No caso, contudo, é possível constatar que, ainda que a banca examinadora tenha cumprido os termos do edital ao prever a condição clínica observada (discopatia degenerativa) como incapacitante, houve ofensa ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade na eliminação da candidata no concurso público na fase de avaliação médica. Isso porque, à luz das provas carreadas aos autos, notadamente a perícia médica realizada, a discopatia em questão não é acompanhada de circunstância incapacitante, do ponto de vista clínico e funcional, para o exercício do cargo pela autora apelada. Das conclusões periciais, extrai-se que a experta salientou que a discopatia lombar verificada na candidata é incipiente e está desacompanhada de repercussões clínicas ou funcionais, motivo pelo qual não configura patologia incapacitante para o exercício do cargo pretendido. 3. Conquanto prevista abstratamente em edital a circunstância incapacitante para o exercício do cargo, quando a banca examinadora deixa de indicar elementos concretos que qualificam a inaptidão de saúde do candidato para o cargo público na fase de avaliação médica, tem o condão de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do concurso público apenas por conta de uma futura ou potencial incapacidade, o que pode ocorrer com todos os candidatos. (...)” (07121897420228070018, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 9/4/2024.) 2.6. Dessa forma, deve ser mantida a sentença em que julgou procedente a pretensão inicial, não se tratando de intromissão indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo.
3. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos das duas partes são improvidos. Jurisprudência: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
4. Apelos improvidos.
5. Majoração dos honorários.